Tribunal: STF
Processo: RE 109838
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
EMENTA: - Tributário. I.C.M. Importação de maçãs de países signatários do GATT ou da ALADI. Crédito de 80% do I.C.M. Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, na importação de frutas frescas de país membro da ALALC
(atual
ALADI), ou signatário do GATT, não incide o benefício de crédito de 80% do ICM que é concedido, no caso de venda de frutas produzidas no nosso país, segundo o Decreto do Estado de São Paulo nº 5410/74, art. 40.